Tribunal: TJDFT
Processo: 0711440-84.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF e DISTRITO FEDERAL (apelantes/réus) contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos físicos e morais, ajuizada por AUGUSTA DA CRUZ AGUILAR representada por sua curadora MARILEIDE DA CRUZ AGUILAR (apelada/autora), que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus solidariamente ao pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos físicos e de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais. Em preliminar de apelação (ID 51168277, pág. 17), o apelante INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF requer a concessão do benefício de justiça gratuita. Despacho de ID 52415988 oportunizou ao apelante/réu juntar aos autos documentação que atestasse a alegada hipossuficiência. O apelante/réu juntou os documentos de ID’s 52812026, 52812032, 52812033, 52812034, 52812035, 52812038 e 52812040. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem, nos autos, elementos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial, mormente quando o beneplácito é requerido por pessoa jurídica. No caso, os documentos apresentados pelo apelante/réu, para demonstração de sua alegada hipossuficiência, não trazem nenhuma informação atual acerca de seu ativo nem de seu passivo, o que impede o exame da sua real situação financeira. Verifica-se que não há comprovação sobre o déficit do IGESDF financeiro em 2023, uma vez que a farta documentação acostada quanto ao balanço da empresa se refere aos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 (ID’s 52812032, 52812033, 52812034 e 52812035). Além disso, a notícia juntada pela apelante em ID 52812038, a qual é datada de 14 de fevereiro de 2022, narra o soerguimento do IGESDF a partir da implementação de plano estratégico para negociação e quitação das dívidas. Dessa forma, ausente acervo probatório capaz de indicar a miserabilidade do apelante/réu, o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante/réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora